Tribunal: TCU
Processo: 007.003/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos transferidos à conta do Programa Brasil Alfabetizado  BRALF, no exercício de 2008

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. Zilmar Melo Araújo, ex-prefeito do Município de Tutóia/MA, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos transferidos à conta do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF, no exercício de 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o espólio do Sr. Zilmar Melo Araújo (CPF XXX.705.563-XX), nos termos do disposto no art. 12, §3o, da Lei 8.443/92; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Sr. Zilmar Melo Araújo (CPF XXX.705.563-XX) e condenar seu espólio ou seus herdeiros legais, caso tenha havido a partilha de bens, até o limite do valor do patrimônio transferido, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor (R$) Data 24.320,00 22/1/2008 18.640,00 6/6/2008 17.120,00 15/8/2008 13.022,33 5/9/2008 24.508,80 23/12/2008 21.806,80 30/12/2008 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à representante do espólio do responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).